Tribunal: TJMT
Processo: 1000334-40.2020.8.11.0032
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO No 1000334-40.2020.8.11.0032 – CLASSE 417 – COMARCA DE ROSÁRIO OESTE
APELANTE: - JOEMIL CRISTO DE ALMEIDA
APELADO: - MINISTÉRIO PÚBLICO
EMENTA
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INCONFORMISMO DO RÉU – 1) DA LEGALIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO – PRETENDIDA A NULIDADE DO ATO DE RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO SEM OBSERVÂNCIA À FORMALIDADE ÍNSITA NO ART. 226 DO CPP – PRETENSÃO INCABÍVEL – MERA RECOMENDAÇÃO QUE PRESCINDE DAS FORMALIDADES DO ART. 226 DO CPP – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO 29/TJMT – 2) PLEITO DE ABSOLVIÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO – PALAVRA DA VÍTIMA E RECONHECIMENTO NA FASE INQUISITORIAL – DEPOIMENTO DE POLICIAIS – ENUNCIADO 08/TJMT – 3) RECURSO DESPROVIDO.
1) “É firme o entendimento desta Corte de que a validade do reconhecimento do autor de infração não está obrigatoriamente vinculada à regra contida no art. 226 do Código de Processo Penal, porquanto tal dispositivo veicula meras recomendações à realização do procedimento, mormente na hipótese em que a condenação se amparou em outras provas colhidas sob o crivo do contraditório”. (STJ, AgRg no HC 629.864/SC).
2) Não prospera o pedido de absolvição sob o fundamento de insuficiência probatória, se a materialidade e a autoria delitiva estão evidentes nos autos, reveladas pelas declarações seguras da vítima, reconhecimento fotográfico do agente, aliados aos demais elementos probatórios.
3) Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000334-40.2020.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOEMIL CRISTO DE ALMEIDA - CPF: 035.923.141-14 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ELIEZER CARLOS MACHADO DA SILVA - CPF: 020.162.071-59 (ASSISTENTE), DANIEL BUENO DA CRUZ - CPF: 031.217.311-30 (ASSISTENTE), SD MACEDO (ASSISTENTE), SD BATISTA (ASSISTENTE), JANIELLY MARIA DA SILVA (VÍTIMA), JOSÉ SABINO DA SILVA (ASSISTENTE), SD R. SOUZA (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INCONFORMISMO DO RÉU
– 1) DA LEGALIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO
– PRETENDIDA A NULIDADE DO ATO DE RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO SEM OBSERVÂNCIA À FORMALIDADE ÍNSITA NO ART. 226 DO CPP – PRETENSÃO INCABÍVEL – MERA RECOMENDAÇÃO QUE PRESCINDE DAS FORMALIDADES DO ART. 226 DO CPP – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO 29/TJMT –
2) PLEITO DE ABSOLVIÇÃO –
IMPROCEDÊNCIA – PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO
–
PALAVRA DA VÍTIMA E RECONHECIMENTO NA FASE INQUISITORIAL – DEPOIMENTO DE POLICIAIS – ENUNCIADO 08/TJMT –
3) RECURSO DESPROVIDO
.

1)

“É firme o entendimento desta Corte de que a validade do reconhecimento do autor de infração não está obrigatoriamente vinculada à regra contida no art. 226 do Código de Processo Penal, porquanto tal dispositivo veicula meras recomendações à realização do procedimento, mormente na hipótese em que a condenação se amparou em outras provas colhidas sob o crivo do contraditório”
. (STJ, AgRg no HC 629.864/SC).

2)

Não prospera o pedido de absolvição sob o fundamento de insuficiência probatória, se a materialidade e a autoria delitiva estão evidentes nos autos, reveladas pelas declarações seguras da vítima,
reconhecimento
fotográfico do agente, aliados aos demais elementos probatórios.

3)

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
Joemil Cristo de Almeida
, visando reformar a sentença proferida nos autos n.o

1000334-40.2020.8.11.0032, pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Rosário Oeste/MT, que o condenou à pena privativa de liberdade de
07 (sete) anos, 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
fechado
, bem como pagamento de 18 (dezoito) dias-multa, pela prática do crime tipificado no
art. 157, §2o, inciso VII, do Código Penal
. (Id. 83953074).

Inconformado, em suas razões recursais (Id. 83953086), o apelante pleiteia, preliminarmente, a
nulidade do reconhecimento fotográfico realizado pela vítima,
e por fim,
pugna pela absolvição
do apelante por insuficiência de provas em observância ao princípio in dubio pro reo.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso de apelação interposto, a fim de manter inalterada a sentença condenatória. (Id. 83953089).

O
parecer,
da lavra da douta Procuradora de Justiça, Dr.a Silvana Correa Vianna, é pelo
desprovimento
do recurso de apelação interposto, para manter incólume a r. sentença de primeiro grau. (Id. 76242481-TJ/MT).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Infere-se da denúncia (Id. 83952986), que no dia 15 de abril de fevereiro de 2020, por volta das 04h30 min, na residência da vítima localizada na cidade de Rosário Oeste, o recorrente consciente de seu ato e
mediante grave ameaça com emprego de arma branca, subtraiu 01 (um) celular Samsung J5 e R$ 10,00 (dez reais)
em espécie, pertencente a vítima Jeanielly Maria da Silva.

Na data dos fatos, a vítima estava dormindo no sofá de sua residência, ocasião em que o apelante arrombou a porta do domicílio portando uma arma branca. Após adentrar do imóvel, e com a faca em punho, o acusado ordenou que a ofendida lhe entregasse dinheiro, e para tanto, proferiu graves ameaças em desfavor dela, dizendo que cortaria sua cabeça, razão pela qual a vítima entregou R$ 10,00 (dez reais) e 01 (um) celular Samsung J5 para o apelante que, não satisfeito, sentou no sofá, e continuou a ameaçar a vítima e a pedir dinheiro, dizendo que era do “comando” e que tinha mais gente lá fora, bem como asseverou que, caso a vítima acionasse a polícia, voltaria e ceifaria a vida dela e de seu genitor.

O apelante ainda falou para a vítima que se ela “transasse” com ele, não levaria o celular, proposta evidentemente recusada pela ofendida, sendo que, logo depois, o apelante voltou a proferir ameaças e deixou o local do crime. Passado certo tempo, o genitor da vítima chegou, oportunidade em que acionaram a Polícia Militar e informaram sobre a prática delituosa. Com a chegada dos policiais militares no local dos fatos, mediante fotografia mostrada pelos milicianos, a ofendida reconheceu, categoricamente, o apelante como sendo autor do roubo majorado, uma vez que o acusado possui uma grande cicatriz no rosto e é conhecido no bairro em que reside. De posse dessas informações, os Policiais Militares diligenciaram e lograram êxito em encontrar e prender o denunciado na manhã do mesmo dia na BR 163/364.

Em razão de tais fatos, o apelante foi condenado como incurso na sanção prevista no artigo o 157, §2°, inciso VII do CP.

1)

DA LEGALIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO.

A defesa do apelante afirma que foram desrespeitadas as formalidades do reconhecimento pessoal realizado na fase inquisitorial pela vítima,
sendo este nulo,
já que levado a efeito de forma avessa às previsões do código de processo penal, tendo em vista que, em tese, não observou as formalidades legais.

Verifica-se dos autos, que a vítima descreveu, de forma minuciosa, como os fatos se deram, apontando as características físicas singulares ao apelante (cicatriz próxima a sobrancelha), bem como reconhecendo–o de três fotos apresentadas.

Conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, o descumprimento das formalidades descritas no artigo 226, do CPP, não inviabiliza a comprovação da autoria, desde que a sentença condenatória esteja fundamentada não apenas no reconhecimento pessoal realizado na fase policial, mas, no conjunto fático probatório colhido no decorrer da instrução criminal e, analisando detidamente os autos, verifica-se higidez de seguro e coerente em comprovar que os apelantes foram os autores do delito descrito na exordial acusatória, a condenação não está, tão somente, no reconhecimento dos recorrentes, tendo o magistrado de origem fundamentado a decisão no conjunto probatório colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa – depoimentos do policias militares e do genitor da vítima.

Bem a propósito, a própria redação do art. 226, inciso II, expressa que a colocação do suspeito ao lado de outras pessoas será feita “se possível”, ou seja, está adstrito à necessidade e à possibilidade de formalização, e não em uma exigência.

“Art. 226. Quando houver necessidade de fazer-se o reconhecimento de pessoa, proceder-se-á pela seguinte forma:

[...] II - a pessoa, cujo reconhecimento se pretender, será colocada, se possível, ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la”.

Segundo Guilherme de Souza Nucci:

“8. Abrandamento da regra: aquiescemos, nesse prisma, com a lição de Tourinho Filho, quando menciona que a expressão ‘se possível’ refere-se ‘à exigência de serem colocadas pessoas que guardem certa semelhança com a que deve ser reconhecida’ (Comentários ao Código de Processo Penal, v. 1, p. 432) e não com a obrigatoriedade de colocação de várias pessoas lado a lado. Realmente, o abrandamento da regra deve ser visto com relação ao aspecto visual de colaboradores do processo de reconhecimento, visto ser possível inexistir, no local, quem tenha parecença com o reconhecendo, razão pela qual outros serão eleitos para o ato”
(Código de Processo Penal Comentado, 11. ed. rev., ampl. e atual., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 529).

Nesse sentido, traz-se à colação os seguintes jugados:

“(...) ROUBO CIRCUNSTANCIADO. NULIDADE NO AUTO DE RECONHECIMENTO PESSOAL. INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DISPOSITIVO QUE CONTÉM MERA RECOMENDAÇÃO LEGAL. CONFIRMAÇÃO DA IDENTIFICAÇÃO DO ACUSADO EM JUÍZO. EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS APTAS A MANTER A SENTENÇA CONDENATÓRIA. MÁCULA NÃO CARACTERIZADA. 1. Esta Corte Superior de Justiça firmou o entendimento no sentido de que as disposições insculpidas no artigo 226 do Código de Processo Penal configuram uma recomendação legal, e não uma exigência, cuja inobservância não enseja a nulidade do ato. Precedentes. 2. Na hipótese em tela, o auto de reconhecimento policial do paciente não contém qualquer eiva capaz de impedir a sua utilização como prova nos autos, sendo certo, outrossim, que foi confirmado por uma das vítimas em juízo, cujas declarações, consoante consignado na sentença condenatória, encontram-se em consonância com os demais elementos de convicção produzidos no feito. (...). 2. Habeas corpus não conhecido."
(HC 316.294/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 02/06/2015, DJe 10/06/2015).

“APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO - CONCURSO DE PESSOAS – ABSOLVIÇÃO – RECURSO DA DEFESA - 1) FALTA DE PROVA - INVALIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL DO RÉU – IMPROCEDÊNCIA – ATO REALIZADO NOS MOLDES DO ART. 226, DO CPP – COLOCAÇÃO DO SUSPEITO COM OUTRAS PESSOAS – MERA FACULDADE – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE [...] 1. O art. 226 do CPP dispõe sobre simples recomendações para o reconhecimento pessoal de suspeitos de crimes, sendo, que a falta de observação do disposto no referido dispositivo legal não tem o condão, por si só, de gerar qualquer nulidade. A expressão ‘se possível’, contida no inciso II, do art. 226, do CPP, prevendo a possibilidade de o suspeito ser colocado ao lado de outras pessoas no ato do reconhecimento, indica faculdade e não obrigatoriedade no ato de reconhecimento pessoal. [...]”
(TJMT, ApCr 0001310-44.2017.8.11.0008, RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 22/11/2017,Publicado no DJE 01/12/2017).

Em que pese à alegação defensiva, o pedido não comporta guarida.

Com efeito, estabelece o
enunciado n. 29
, aprovado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, em sessão ordinária da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, realizada no dia 02/3/2017,
verbis
:

“29. As disposições do artigo 226 do Código de Processo Penal consubstanciam-se em recomendações legais e não em exigências, não sendo causa de nulidade, notadamente se o reconhecimento foi ratificado em Juízo, sob o crivo do contraditório, e amparado por outros elementos de prova”.

Denota-se que não há como desconsiderar a condição “se possível” quando da análise da regra de que a pessoa, cujo reconhecimento se pretender, será colocada ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la.

Ou seja, quando não for possível, válido será o reconhecimento efetuado sem tal observância, posto que se trata de mera recomendação legal e não regra de observância obrigatória.

Não obstante, o que vale é
a certeza do reconhecimento por parte da vítima que apontou o recorrente como participante do crime pelo qual foi condenado
. Ou seja, o conteúdo do reconhecimento sobrepõe à sua forma.

Portanto, o reconhecimento do apelante pela vítima, em consonância com o acervo probatório, e, ainda, tendo o ofendido demonstrado certeza quanto a autoria do crime, inexistindo qualquer ponto contraditório ou duvidoso quanto a identificação do recorrente como o autor do delito de roubo majorado, resta comprovada a autoria.

Dessa forma, resta induvidoso que o apelante foi o autor do crime de roubo majorado, narrado na exordial acusatória.

Assim,
não há como acolher o pleito aventado.

2)

ABSOLVIÇÃO ANTE A AUSÊNCIA DE PROVA PARA CONDENAÇÃO.

A defesa do apelante pleiteia a absolvição diante da insuficiência de provas, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sob o argumento de que apenas o reconhecimento fotográfico realizado pela vítima não é suficiente para condenação.

Sustenta que os únicos elementos trazidos aos autos para ensejar a condenação são depoimentos de testemunhas não presenciais, sendo que a vítima não compareceu em juízo para ratificar o reconhecimento e as declarações prestadas na fase inquisitorial, destacando que nenhum valor oriundo do roubo foi apreendido em poder do apelante, nem mesmo o aparelho celular.

A
materialidade
do crime ficou comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante (Id. 83952988 – p. 10), Boletim de Ocorrência (Id. 83952988 – p. 12/18), Reconhecimento de Pessoa em depoimento prestado na fase inquisitorial (Id. 83952989 – p. 30/32) e pelas demais declarações constantes dos autos.

No que se refere à
autoria
delitiva do acusado, esta encontra-se demonstrada por meio dos depoimentos colhidos nas duas fases da persecução penal, que, em conjunto com os demais elementos angariados, fornecem a certeza necessária de que o apelante foi o autor do crime de roubo.

Ao ser inquirido na delegacia, o
apelante Joemil Cristo de Almeida
, optou por permanecer em silêncio, se resguardando no seu direito de falar somente em juízo, porém, ao ser questionado pelo magistrado, o apelante negou a prática delituosa, confirmando apenas a existência de cicatriz no seu rosto, na região da testa acima da sobrancelha; sinal pelo qual a vítima reconheceu o ora Apelante, pelo a negativa de autoria do crime não merece consideração.

A
vítima Jeanielly Maria da Silva
, apesar de não ter sido ouvida em juízo, em seu termo de declaração na fase inquisitorial narrou com detalhes as condutas criminosas praticadas pelo apelante, conforme se verifica:

“(...) que estava em casa dormindo no sofá e que ouviu um barulho forte, quando olhei já vi o suspeito entrando em minha casa, pois havia arrombado a porta. Que o suspeito fechou a porta que havia arrombado e com uma faca na mão começou a me ameaçar falando que iria cortar minha cabeça, e pedindo dinheiro. Que dei o dinheiro que tinha, R$ 10,00 e meu celular, QUE o suspeito estava perguntando sobre o meu pai, onde ele estava toda hora, e perguntava sobre dinheiro, QUE o suspeito sentou no sofá e continuou a pedir dinheiro, ameaçava que era do comando e que tinha mais gente lá fora, falava que se eu chamasse a polícia ele voltaria e mataria eu e meu pai, QUE o suspeito falou para a que se eu transasse com ele, ele deixa o meu celular, ameaçando novamente, QUE o suspeito saiu e passando algum tempo seu pai chegou, QUE não chamei a polícia na hora porque estava com medo, QUE quando meu pai chegou chamamos a polícia que veio na hora, QUE os policiais me mostraram uma foto e reconheci na hora, pois o suspeito tem uma grande cicatriz no rosto e é conhecido aqui no bairro, QUE após algum tempo a policial civil me ligou avisando que o suspeito estava preso, QUE fui até a delegacia e o reconheci como quem havia acabado de me roubar e me ameaçar (...)
(Depoimento vítima Jeanielly Maria da Silva - fase inquisitorial – Id. 83952989 – p. 30/31).

Ouvida em ambas as fases processuais, a
testemunha José Sabino da Silva – genitor da vítima
, ao prestar declarações em juízo, disse que estava no trabalho e ao chegar em sua residência por volta das 05h30min da manhã, encontrou sua filha chorando, já acompanhada da polícia, quando ela lhe informou que o acusado invadiu a residência e ameaçando-a com uma faca, subtraiu o aparelho de celular e a quantia de R$ 10,00 (dez reais). Relatou, ainda, que conhecia o apelante da rua e a
sua filha fez o reconhecimento dele pelas imagens fotográficas, inclusive seus vizinhos visualizaram o apelante em frente a sua residência na data dos fatos
.

A testemunha
Lindomar Batista da Silva - Policial Militar
, em juízo, declarou que a GU PM foi acionada para atender uma ocorrência de roubo. Em diligências ao local,
a vítima
disse que o apelante a ameaçou com uma faca, ocasião que subtraiu um aparelho de celular e certa quantia de dinheiro, que, não sabia a identidade do réu, mas
passou as características físicas dele como negro, olhos castanhos e possuía uma cicatriz na testa, ocasião que mostraram algumas fotos a ela, aproximadamente três fotos, quando ela reconheceu o apelante Joemil como sendo o autor do delito
.

No mesmo sentido foram as declarações do Policial Militar Alexandro Aparecido Macedo, que, ouvido em juízo, relatou que a vítima acionou a GU PM, dizendo que o Bumba teria adentrado a sua residência e subtraído o seu aparelho de celular e o valor de R$ 10,00 (dez reais),
o reconhecendo sem sombras de dúvidas ser ele o autor da autoria delitiva
.

Por sua vez, o
Policial Militar Eliezer Carlos Machado da Silva
, ouvido em juízo, afirmou que havia assumido o serviço naquela data, ocasião em que recebeu a informação do roubo e em diligências ao local conseguiram localizar o réu, afirmando que a vítima havia o reconhecido dizendo que seria o Bumba, bem como ela indicou que ele estava nas proximidades do Taboão. Feita a prisão do acusado, ele negou a prática delitiva.

Por fim,
Daniel Bueno da Cruz, Policial Militar
, ouvido em juízo, aduziu que havia assumido o serviço e recebeu informação da GU PM posterior sobre o roubo, onde lhe relataram quem seria e onde o acusado poderia ser localizado, e em diligências
o acusado foi localizado, mas ele negou a autoria delitiva, porém a vítima fez o seu reconhecimento e posteriormente o apelante disse que havia passado o celular para frente em troca de entorpecente
.

Dentro desse contexto, não se pode afastar a validade do depoimento das testemunhas policiais.

Cuida-se de pessoas juridicamente desinteressadas sob o ângulo de imputar falsamente a prática de crime a pessoa desconhecida, demonstrando único interesse de apontar apenas e tão-somente a realidade dos fatos.

Estabelece o
enunciado n.o 8
, aprovado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, em sessão ordinária da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, realizada no dia 02/3/2017,
verbis
:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

À toda evidência, o art. 202 do CPP, autoriza que toda pessoa pode ser testemunha, inclusive policiais, que, portanto, não estão impedidos de depor sobre fatos por eles presenciados, mesmo quando se considera o fato de figurarem nessa condição ante o fato de terem realizado a prisão em flagrante do acusado.

A uma, porque o art. 203 da Lei Instrumental Penal sujeita os policiais ao compromisso legal de dizer a verdade, de modo que, caso venha a falsear, calar ou ocultar a verdade, incorre na prática de crime de falso testemunho.

A duas, porque a intenção de incriminar falsamente o acusado como meio a justificar a atuação estatal deve receber contraprova clara e insofismável.

Por último, não seria razoável admitir que o Estado credenciasse tais pessoas para atuar na prevenção e repressão da criminalidade e negar-lhes crédito quando, perante o mesmo Estado-Juiz, procedessem a relato de sua atuação de ofício, especialmente quando harmônicos e colhidos sob o contraditório e a ampla defesa.

Nesse sentido, a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 2. Os policiais não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham participado, no exercício de suas funções, revestindo-se tais depoimentos de inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes."
(STJ, 5a Turma, HC 115.516, Rel. Min. Laurita Vaz,DJe 9/3/2009).

"Orienta-se a jurisprudência no sentido de que os depoimentos dos agentes policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime quando em harmonia com os elementos constantes dos autos."
(STJ, HC 262.582/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/3/2016, DJe 17/3/2016).

Cumpre anotar, ainda, que a defesa em nenhum momento questionou a validade dos depoimentos dos policiais, inclusive perante a instrução processual, ocasião em que sequer os impugnou por meio de contradita, o que os torna ainda mais dignos de fé.

Em resumo, não há que considerar indigno de confiança os testemunhos prestados, em juízo, por policiais, somente pelo fato de terem sido eles os responsáveis pela prisão em flagrante, a não ser que suas declarações apresentem-se em inteira desarmonia com o restante do conjunto probatório, o que não se deu no caso dos autos, pois não seria razoável admitir que o Estado credenciasse tais pessoas para atuar na prevenção e repressão da criminalidade e negar-lhes crédito quando, perante o mesmo Estado-Juiz, procedessem a relato de sua atuação de ofício, especialmente quando harmônicos e colhidos sob o contraditório e a ampla defesa.

In casu
, apesar dos esforços da defesa, entendo que o arcabouço probatório é robusto o suficiente para manter a condenação do recorrente, porquanto foi reconhecido pela vítima, e, como é cediço, o reconhecimento realizado na fase inquisitorial pode servir como meio de prova para a identificação do agente e confirmação da sua autoria delitiva, quando ratificado por outros elementos probatórios colhidos em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, assim como ocorreu
in casu
.

Assim, a negativa de autoria por parte do recorrente não tem o condão de desprestigiar a palavra da vítima, sendo certo que, ao contrário da vítima, que não tem qualquer interesse em imputar falsamente crime ao réu, ao menos não foi provado nos autos, temos o acusado com interesse de provar a todo custo sua inocência, e não está compromissado a falar a verdade, a luz do princípio
nemo tenetur se detegere
, que garante a não autoincriminação.

Nesse aspecto, convém ressaltar que nos crimes patrimoniais, é de suma importância a palavra da vítima para manter uma sentença condenatória, desde que coerente com as demais provas produzidas, como é o caso dos autos em que há declarações seguras da vítima, que em seu depoimento ressaltou detalhes da identificação do recorrente, reconhecendo-o sem sombra de dúvidas, em harmonia aos depoimentos prestados pelos policiais militares.

Assim, verifica-se que as declarações prestadas pelas vítimas merecem total credibilidade eis que foram uníssonas e coerentes entre si ao longo da persecução criminal, de modo que explanaram
modus operandi
do delito com reconhecimento do recorrente como autor do crime de roubo majorado, especialmente por se encontrarem de acordo nos demais elementos de convicção colacionados.

Diante de tais argumentos, em atenção ao princípio da persuasão racional, também denominado princípio do livre convencimento motivado, disciplinado no art. 155 do Código de Processo Penal,
não é possível dar guarida à pretensão absolutória aviada no apelo defensivo
.

Ante o exposto, em
consonância com o parecer
ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto por
Joemil Cristo de Almeida
, mantendo incólume a sentença hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2021